Tribunal: TJBA
Processo: 8030821-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030821-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: INDUCOMPRE INDUSTRIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS L

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA MACHADO

AGRAVADO: CARMONA MAYA, MARTINS E MEDEIROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Advogado(s)
:
WILLIAM CARMONA MAYA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERÍCIA CONTÁBIL PARA APURAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença para cobrança de honorários advocatícios, rejeitou a impugnação apresentada pela parte executada e determinou a realização de perícia contábil para apuração do valor devido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a determinação de perícia contábil no cumprimento de sentença, diante de divergência quanto aos cálculos apresentados, especialmente sobre a aplicação de juros, índices de correção monetária e demais critérios legais.

III. Razões de decidir

3. A realização de perícia contábil é adequada quando há divergência relevante nos cálculos apresentados pelas partes, envolvendo aspectos técnicos que demandam conhecimento especializado.
4. A perícia deve seguir os critérios fixados na sentença exequenda, observando o tipo de relação jurídica e os parâmetros legais aplicáveis.

5. A decisão agravada está em conformidade com o entendimento jurisprudencial predominante, que admite a produção de prova pericial em hipóteses de controvérsia sobre o valor exequendo.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento: "É cabível a realização de perícia contábil no cumprimento de sentença para apuração de honorários advocatícios quando houver divergência nos cálculos apresentados, exigindo análise técnica para definição dos valores conforme os critérios estabelecidos na sentença."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 510, 525, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, Agravo de Instrumento nº 3000619-39.2024.8.26.0000, Rel. Des. Marrey Uint, 3ª Câmara de Direito Público, j. 24.04.2024; TJMG, Agravo de Instrumento nº 1.0000.24.022679-5/001, Rel. Des. Renan Chaves Carreira Machado, 6ª Câmara Cível, j. 18.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8030821-59.2025.8.05.0000
, figurando como agravante
INDUCOMPRE INDUSTRIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS L
e agravada
CARMONA MAYA, MARTINS E MEDEIROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.